Tribunal: TJSP
Processo: 2281598-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Determinação à exequente de recolhimento das despesas processuais para as diligências executivas/constritivas (PREVJUD).
I - Inconformismo da exequente - Alegada dispensa de recolhimento por força do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.
II - Improcedência da insurgência recursal.
III – Dispensa de recolhimento das custas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Determinação à exequente de recolhimento das despesas processuais para as diligências executivas/constritivas (PREVJUD).
I - Inconformismo da exequente - Alegada dispensa de recolhimento por força do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.
II - Improcedência da insurgência recursal.
III – Dispensa de recolhimento das custas processuais (artigo 82, §3o do CPC). Interpretação restritiva. Dispensa que não engloba as despesas processuais. Custas que possuem natureza jurídica de taxa judiciária. Lei no 11.608/2003 que disciplina a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense dispõe, no seu artigo 2o, parágrafo único, inciso XI, que não se incluem na taxa judiciária "a inclusão e a exclusão de ordens judiciais ou a obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como Infojud, Sisbajud, Renajud, SerasaJud ou análogos, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura". Necessidade de o advogado ou a sociedade de advogados proceder ao recolhimento das despesas processuais para a realização das pesquisas requeridas.
IV- Decisão mantida. Recurso não provido.